Tribunal: STF
Processo: AI 62139
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDA DO DE CUJUS, PROPOSTA CONTRA OS
HERDEIROS. II. IMPROCEDENCIA COM BASE, ESSENCIALMENTE, NA PROVA.
III. A CIRCUNSTANCIA DE UM DOS CO-REUS NÃO TER CONTESTADO A AÇÃO,
NÃO E BASTANTE PARA QUE DELA DECAIA. DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART.
209 DO C. P. C. DE 1939, NÃO RECONHECIDA. DISSIDIO NÃO COMPROVADO
(R. I., ART. 305). IV. AGRAVO DESPROVIDO, DOMINANTEMENTE, COM BASE
NA SÚMULA N. 279.